Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710213-52.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLANGE COIMBRA DE SOUZA contra o v. acórdão n. 1709172 exarado sob o ID 48170381, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu e deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, objetivando decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48560270, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria da Turma à retificação do polo ativo, uma vez que somente consta da petição inicial dos embargos o nome de SOLANGE COIMBRA DE SOUZA. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 17:37:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora